Tribunal: TJES
Processo: 0007045-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por DJONATAN SOARES DOS SANTOS e CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) e art. 329 do Código Penal (resistência), fixando-lhes as penas de 08 anos, 04 meses e 10 dias e 05 anos e 08 meses de reclusão, respectivamente. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência probatória, readequação das penas, reconhecimento de atenuantes e redutores, e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação de DJONATAN SOARES DOS SANTOS pelos crimes de tráfico e resistência;
(ii) definir se é cabível a readequação das penas-base e intermediárias, com aplicação de atenuantes e redutores, para ambos os apelantes;
(iii) examinar se é possível a isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal prestada pelos policiais militares que efetuaram a prisão é firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, evidenciando a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes.

4. A negativa de autoria apresentada por DJONATAN, sob alegação de ser apenas usuário, mostra-se frágil diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de armamento e rádio comunicador no local.

5. Não restam caracterizados os elementos típicos do crime de resistência quanto a DJONATAN, pois a simples tentativa de fuga, desacompanhada de violência ou ameaça, não configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

6. Quanto à dosimetria de DJONATAN, mantém-se a pena-base em 7 anos e 700 dias-multa, mas reduz-se a pena intermediária em razão da atenuante da menoridade relativa (1/6), resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com manutenção da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, por ter o corréu participado da traficância portando arma de fogo.

7. Mantém-se o regime inicial fechado para DJONATAN, diante dos maus antecedentes.

8. No tocante a CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA, a pena-base foi corretamente fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a relevância da apreensão de drogas e o uso de arma de fogo.

9. Aplica-se a redução de 1 ano pela presença das atenuantes da menoridade e da confissão, observada a Súmula 231 do STJ, resultando em pena intermediária de 5 anos e 500 dias-multa.

10. Não se aplica o tráfico privilegiado em patamar máximo, pois a apreensão de arma de fogo, munições e rádio comunicador revela dedicação a atividades criminosas, justificando a fração fixada na sentença.

11. A isenção de custas processuais não é matéria a ser analisada na instância revisora, devendo ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal policial, quando firme e coerente, é idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A mera tentativa de fuga não configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

3. A aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, é cabível quando comprovado o uso de arma de fogo por um dos corréus no contexto da traficância.

4. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007045-54.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONATAN SOARES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por DJONATAN SOARES DOS SANTOS e CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) e art. 329 do Código Penal (resistência), fixando-lhes as penas de 08 anos, 04 meses e 10 dias e 05 anos e 08 meses de reclusão, respectivamente. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência probatória, readequação das penas, reconhecimento de atenuantes e redutores, e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação de DJONATAN SOARES DOS SANTOS pelos crimes de tráfico e resistência;
(ii) definir se é cabível a readequação das penas-base e intermediárias, com aplicação de atenuantes e redutores, para ambos os apelantes;
(iii) examinar se é possível a isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal prestada pelos policiais militares que efetuaram a prisão é firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, evidenciando a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes.

4. A negativa de autoria apresentada por DJONATAN, sob alegação de ser apenas usuário, mostra-se frágil diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de armamento e rádio comunicador no local.

5. Não restam caracterizados os elementos típicos do crime de resistência quanto a DJONATAN, pois a simples tentativa de fuga, desacompanhada de violência ou ameaça, não configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

6. Quanto à dosimetria de DJONATAN, mantém-se a pena-base em 7 anos e 700 dias-multa, mas reduz-se a pena intermediária em razão da atenuante da menoridade relativa (1/6), resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com manutenção da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, por ter o corréu participado da traficância portando arma de fogo.

7. Mantém-se o regime inicial fechado para DJONATAN, diante dos maus antecedentes.

8. No tocante a CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA, a pena-base foi corretamente fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a relevância da apreensão de drogas e o uso de arma de fogo.

9. Aplica-se a redução de 1 ano pela presença das atenuantes da menoridade e da confissão, observada a Súmula 231 do STJ, resultando em pena intermediária de 5 anos e 500 dias-multa.

10. Não se aplica o tráfico privilegiado em patamar máximo, pois a apreensão de arma de fogo, munições e rádio comunicador revela dedicação a atividades criminosas, justificando a fração fixada na sentença.

11. A isenção de custas processuais não é matéria a ser analisada na instância revisora, devendo ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal policial, quando firme e coerente, é idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A mera tentativa de fuga não configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

3. A aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, é cabível quando comprovado o uso de arma de fogo por um dos corréus no contexto da traficância.

4. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
e
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329 do Código Penal, à pena de 08 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e 05 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente.

A defesa de
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
pugna pela readequação da pena-base e da pena intermediária. Objetiva, também, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo. Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

Por sua vez, a defesa de
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
postula a absolvição do recorrente relativamente a ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o decote da causa de aumento de pena sediado no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, a readequação da pena-base, bem como, em relação à atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor no patamar de 1/6. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
e
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329 do Código Penal, à pena de 08 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e 05 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente.

A defesa de
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
pugna pela readequação da pena-base e da pena intermediária. Objetiva, também, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo. Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

Por sua vez, a defesa de
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
postula a absolvição do recorrente relativamente a ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o decote da causa de aumento de pena sediado no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, a readequação da pena-base, bem como, em relação à atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor no patamar de 1/6. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 01hrs 32min, na Rua Antônio Inácio Rodrigues, bairro de Itacibá, município de Cariacica-ES, o ora denunciado, DJONATAN SOARES DOS SANTOS e CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA, acompanhados de outros indivíduos ainda não identificados, consciente e voluntariamente, associados para o nefasto comércio, traziam consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro,
611 (seiscentos e onze) pinos de substância análoga a cocaína; 128 (cento e vinte e oito) buchas de substância análoga a maconha; 278 (duzentos e setenta e oito) pedras de substância análoga a crack; 71 (setenta e uma) unidades de substância análoga a "lolo"; além de 01 (uma) pistola Taurus, PT 638, n" de série KDX71711, calibre 380, 14 (quatorze) munições ogival, marca CBC, calibre 380 ACP. 03 (três) munições, marca CBC, calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 762, 04 (quatro) carregadores de pistola, 01 (um) rádio comunicador e R$ 38 (trinta e oito) reais em espécie.
(vide BU n' 49416311, às fls. e Auto de Apreensão à fl s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante o patrulhamento preventivo da Polícia Militar no bairro de Itacibá, em local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, a guarnição visualizou um grupo de 04 (quatro) indivíduos ostentando armas de fogo e com sacolas em mãos.

Ato contínuo, ao se aproximarem do grupo, ficando a cerca de 15 metros dos mesmos, os PM's deram voz de abordagem, ordenando que todos colocassem a mão na cabeça para proceder a revista, contudo a ordem não foi atendida por nenhum deles.

Em seguida os indivíduos resistiram a execução de ato legal, mediante violência e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os PM's, que visando repelir injusta agressão contra suas vidas, tambem efetuaram disparos de arma de fogo contra o grupo. (vide auto de resistência, às fls. s/n).

Consta, também, no IP que após a troca de tiros o grupo se dispersou, porém os militares conseguiram abordar um indivíduo ainda no local, identificado como o denunciado DJONATAN SOARES DOS SANTOS, sendo logo após realizada revista pessoal no mesmo, onde foi encontrada em sua posse uma sacola branca contendo em seu interior 611 (seiscentos e onze) pinos de substância análoga a cocaína e 01 (um) rádio comunicador.

Infere-se, ademais, dos autos que na fuga os outros 03 (três) indivíduos evadiram-se por um terreno baldio, saltando muros e residências, conseguindo alcançar a Av. Vale do Rio do Doce, tendo um deles seguido sentido Porto de Santana, não sendo mais encontrado e outros dois indivíduos evadiram-se sentido IFES.

Entre os dois indivíduos que fugiram sentido o IFES, um conseguiu alcançar a região da mata e também não foi mais localizado, enquanto o outro foi encontrado alvejado, caído no chão, pelos agentes públicos e identificado como o denunciado CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA.

Narra os autos que em revista pessoal realizada em CRISTIAN, foi encontrada sob sua posse 01 (uma) pistola Taurus, PT 638, n° de série KDX71711, calibre 380, carregada com 14 (quatorze) munições e uma pochete contendo em seu interior 128 (cento e vinte e oito) buchas de substância análoga a maconha.

A seguir, os agentes públicos realizaram buscas no terreno em que o grupo empreendeu fuga, sendo encontrados 71 (setenta e uma) unidades de substância análoga a "lolo", 278 (duzentos e setenta e oito) pedras de substância análoga a crack, 03 (três) munições, marca CBC, calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 762, 03 (três) carregadores de pistola e R$ 38 (trinta e oito) reais em espécie.

Pelas circunstâncias, estando os denunciados DJONATAN e CRISTIAN trazendo consigo material ilícito dirigido ao nefasto comércio de drogas (denotando-atividade do nefasto comércio de entorpecentes) e em posse ilegal de arma de fogo, foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram o DJONATAN SOARES DOS SANTOS e CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA os crimes previstos nos arts. 33, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10826/03 e art 329 do Código Penal Brasileiro.

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329 do Código Penal e absolvidos relativamente à associação criminosa.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise dos recursos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A defesa de
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
postula a absolvição do recorrente relativamente ao crime de tráfico de drogas e resistência, por insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo formulário de custódia.

A
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão das drogas, da arma de fogo, do material bélico e na prisão em flagrante do ora recorrente.

A testemunha PMES Igor Teixeira Duarte Schowenck narrou, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, destacando a participação do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que estavam em incursão a pé, pois o local é de intenso tráfico, quando avistaram 04 (quatro) indivíduos armados; que foi dado voz de abordagem, mas os indivíduos não acataram; que foram encontradas bastante drogas com um dos réus; que o outro réu foi encontrado baleado na principal; que os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os indivíduos não acataram e um deles atirou contra os policiais; que o depoente não sabe precisar qual foi o indivíduo que atirou; que os policiais militares responderam à agressão dos indivíduos; que os indivíduos começaram a correr, pularam muros e adentraram residências; que o depoente conseguiu abordar um dos indivíduos; que o outro indivíduo foi abordado do outro lado da rua; que o indivíduo que foi abordado na rua é o que estava armado e baleado; que foram encontradas drogas e uma pistola com o indivíduo que foi alvejado; que foi solicitado apoio e realizado buscas para prenderem os demais indivíduos, mas não lograram êxito; que o local é região de mangue; que depois que o pessoal entra no mangue não como pegar mais; que o réu que estava armado estava envolvido nos fatos; que ele conseguiu pular o muro e caiu na rua principal; que confirma o teor do seu depoimento prestado na DEPOL; (...)”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Maycon Gomes Cesconetto, que apontou que o local em que o recorrente foi abordado é de intenso tráfico.

Veja-se:

“(...); que estavam fazendo patrulhamento a pé quando avistaram 04 (quatro) indivíduos portando arma de fogo; que foi dada voz de prisão, mas os indivíduos correram e atiraram contra os policiais; que os indivíduos pularam o muro para sair na rua de trás; que chegando na rua de trás, 02 (dois) indivíduos foram para um lado e dois para o outro; que com o indivíduo abordado pelo depoente tinham drogas e uma pistola; que não se recorda qual era a droga que foi encontrada com ele, mas se recorda que portava uma sacola de entorpecentes; que 03 (três) dos 04 (quatro) indivíduos estavam armados; que os indivíduos dispararam contra os policiais; que os policiais reagiram à agressão dos indivíduos; que o cabo Oliveira efetuou a prisão de um dos indivíduos no quintal, enquanto o depoente e o policial Cesconeto foram atrás dos outros; que um dos indivíduos correu para a esquerda e dois para a direita; que um dos indivíduos correu para o mangue, um caiu no chão baleado e o outro conseguiu fugir; que o indivíduo alvejado tinha uma arma na cintura e uma sacola de drogas; que fazendo a varrição no local, os policiais encontraram drogas e munições; que confirma o teor do seu depoimento prestado na DEPOL; que o réu Djonatan não estava armado, apenas foi pego com a droga; que o réu Djonatan foi o primeiro a ser pego; que foi a primeira vez que abordou o réu Djonatan; que identifica o réu Cristian como sendo o da esquerda; que foram encontradas drogas e a pistola com o acusado Cristian; que já tinha conhecimento da participação do réu Cristian na participação do tráfico; (...)”.

O ora recorrente, em interrogatório judicial, negou a imputação que lhe é atribuída, dizendo que estava no local dos fatos para comprar drogas, já que é usuário.

Contudo, além de coexistirem a figura do traficante e do usuário de drogas, é possível evidenciar que as declarações prestadas pelo recorrente são frágeis, em especial, pelo contexto em que ele foi preso em flagrante, na presença de três outras pessoas, armadas, e com quantidade expressiva e variedade de drogas.

Assim, a despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou nem sua prisão em flagrante e na apreensão das drogas e materiais relacionados à traficância.

Por outro lado, especificamente quanto ao ora recorrente
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
, não verifico a prática do crime de resistência.

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune quem, opõe-se “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

Em outras palavras, o crime de resistência se consuma quando o agente emprega violência ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro, para a finalidade de evitar a prática de ato formal e materialmente legal, não configurando o delito a mera tentativa de fuga.

Infere-se dos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares que o ora recorrente não estava armado, tendo apenas corrido e pulado um muro no momento da abordagem, sendo preso logo após.

Diferentemente corréu CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA, que disparou arma de fogo contra a guarnição e resistiu a prisão.

Portanto, é rigor a absolvição quanto ao crime de resistência.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

DJONATAN SOARES DOS SANTOS

A defesa pugna pela revisão da pena basilar.

Não vejo razão para alterar a pena-base do crime de tráfico do recorrente DJONATAN SOARES DOS SANTOS, pois fixada em 7 anos e 700 dias-multa, em razão da expressiva quantidade de drogas e pelos maus antecedentes.

Na segunda fase do processo dosimétrico, a defesa, requer, em relação à atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor no patamar de 1/6.

Com razão. Na sentença objurgada não foi apresentada nenhuma justificativa para aplicação de fração diversa, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, pretende a defesa o decote da causa de aumento de pena sediado no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, nesta oportunidade.

O fato de o recorrente não portar arma de fogo não exclui a causa de aumento, uma vez que os corréus foram presos com a arma no contexto do tráfico, caracterizando uma circunstância objetiva que se comunica.

Assim, observada a fração aplicada pelo magistrado de origem, fixo a pena definitiva do recorrente DJONATAN SOARES DOS SANTOS em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes.

CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA

Do mesmo modo, não vejo razão para alterar a fixação da pena-base do recorrente CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da apreensão de relevante quantidade das drogas, nem mesmo a do crime de resistência que foi fixada em seu mínimo legal.

Segunda fase da dosimetria:

A defesa de
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA
pugna pela readequação da pena intermediária.

Presente duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão), faz jus o recorrente a redução limitada a 1 ano de reclusão, em razão do Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não estando fundamentada a pena intermediária fixada na sentença objurgada.

Assim, fixo a pena intermediária do tráfico de drogas em 5 anos e 500 dias-multa.

Objetiva, também, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em patamar máximo.

Sem razão.

Considerando a apreensão de arma de fogo, munições e rádios comunicadores (conforme o próprio recorrente afirma em interrogatório judicial), tal fato, por si só, já autoriza a não concessão do benefício, o que, por evidente, justifica a fração adotada pelo magistrado.

Nessa vertente, tendo em vista a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e tendo sido aplicado o redutor do tráfico privilegiado ao recorrente, fixo a pena definitiva, pelo crime de tráfico de drogas, em 5 anos e 500 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

A pena definitiva do crime de receptação foi fixada no mínimo legal, o que revela a desnecessidade de análise do processo dosimétrico.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS:

Por derradeiro, as respectivas defesas pugnam pela isenção das custas processuais.

No que se refere ao pleito, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para absolver o recorrente
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
do crime de resistência e fixar a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado (maus antecedentes) e fixar a pena definitiva do tráfico de drogas do recorrente
CRISTIAN DO NASCIMENTO BATISTA,
em 5 anos e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantida a sua condenação pelo crime de resistência por não ser hipótese de aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.